Tribunal: TCU
Processo: 006.170/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2506/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.170/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Clarissa Santos de Lima Araujo (XXX.404.541-XX) ; Claudiva Matos Maia (XXX.066.613-XX) ; Frederico Thomaz Ultramari (XXX.006.089-XX) ; Geórgia Karina Morgenstern Milani (XXX.920.009-XX) ; Giorgio Barbosa Fabiani (XXX.569.389-XX) ; Nathalie do Socorro Alves Gonçalves Fonteles (XXX.790.122-XX) ; Renata Costa Fernandes (XXX.234.071-XX) ; Renilda Pereira (XXX.629.109-XX) ; Sheilla Oliveira Pires (XXX.411.311-XX) ; Verci Correia (XXX.931.049-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.